Tribunal: TJES
Processo: 5014020-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014020-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5014020-09.2023.8.08.0000

Embargante:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.

Embargada:

Fornecedora Dalla Bernardina Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. contra o acórdão de id. 8005321, que desproveu o agravo de instrumento.

Nas razões recursais de id. 9048250, a embargante alega em síntese que (a) a Resolução Normativa ANEEL 1.059/23 é ato administrativo que decorre da Lei n. 14.300/2022, dotada de presunção de legalidade e veracidade, motivo pelo qual inexiste direito adquirido; (b) a embargada pretende a compensação de energia entre imóveis situados em localidades distintas, o que é inviável; e (c) os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar vícios de omissão e obscuridade.

Contrarrazões apresentadas no id. 9577335.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROJETO DE USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. APROVAÇÃO PELA EDP. PERIGO DE DANO. REENQUADRAMENTO POR RESOLUÇÃO POSTERIOR DA EDP. CUSTO EFETIVAMENTE MAIOR. MEDIDA REVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando a homologação de projeto de usina de geração de energia solar pela EDP, que demandou consideráveis investimentos, é inviável o reenquadramento repentino da empresa usuária por força de resolução da ANEEL editada pouco mais de um ano depois, gerando custos efetivamente maiores.

2. O perigo de dano labora em favor da agravada, que foi reenquadrada unilateralmente pela concessionária em grupo mais custoso de faturamento, mediante aplicação retroativa de resolução da ANEEL.

3. A despeito da análise da existência de direito adquirido ao grupo de faturamento, é certo que a agravada realizou investimentos consideráveis para elaboração e aprovação do projeto de consumo de energia elétrica, com aval da EDP, motivo pelo qual os efeitos da decisão recorrida devem ser mantidos até a sentença.

4. Inexiste perigo de irreversibilidade da medida, posto que, caso o pedido seja julgado improcedente, a EDP poderá rever os valores eventualmente pagos a menor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

O voto condutor pautou-se na impossibilidade de reenquadramento repentino da embargada após realizar consideráveis investimentos, baseada na homologação do projeto de usina de geração de energia solar pela EDP, sendo o risco de dano inverso.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares,

Após examinar os autos, acompanho o r. voto de relatoria.

Sessão do dia 14.10.2024 a 18.10.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator
a
.